Tribunal: TJSP
Processo: 1011863-34.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – VOO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO.
– Ação indenizatória – Voo internacional – Extravio temporário de bagagens por pouco mais de 30 horas – Hipótese em que o autor não descreve circunstâncias que ensejariam o reconhecimento do dano moral – – Ausência de demonstração da ocorrência de dano moral – Mero aborrecimento – Indenização – Não

Ementa:
APELAÇÃO – VOO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO.
– Ação indenizatória – Voo internacional – Extravio temporário de bagagens por pouco mais de 30 horas – Hipótese em que o autor não descreve circunstâncias que ensejariam o reconhecimento do dano moral – – Ausência de demonstração da ocorrência de dano moral – Mero aborrecimento – Indenização – Não cabimento:

– Ausente demonstração da ocorrência de dano moral - A mera alegação do consumidor de dissabores em virtude do extravio temporário de bagagens em voo nacional, quando não demonstrada situação de humilhação ou angústia, sobretudo considerando a celeridade da companhia aérea na restituição das bagagens, não enseja indenização por dano moral, por se tratar de mero aborrecimento do quotidiano.

RECURSO NÃO PROVIDO.